Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-05.2018.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE PARTILHA. DECADÊNCIA. VÍCIOS E DEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIALIDADE DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RECONHECIDA A UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A FALECIDA E O RÉU. COMUNICABILIDADE DE BEM DOADO PELO PODER PÚBLICO. PROGRAMA DE ASSENTAMENTO DE POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. EXCEÇÃO AO ARTIGO 1.659, I, CÓDIGO CIVIL. NULIDADES APONTADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1. Submetendo-se o caso ao prazo decadencial, não se aplica a teoria da actio nata, restrita à prescrição, já que a decadência relaciona-se com a perda do próprio direito potestativo. 1.1 A legislação consignou prazo ânuo para anulabilidade da partilha nos casos de coação, erro, dolo ou quando envolver incapaz, ou seja, vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos (artigo 2.027 do Código Civil). Tratam-se, assim, de hipóteses de anulabilidade do negócio jurídico (artigo 171 do Código Civil). 1.2 Há situações, contudo, nas quais os defeitos são mais graves, ocasionando nulidades de pleno direito, hipótese na qual o prazo prescricional geral do Código Civil tem sido usado para regular as relações jurídicas advindas do ato defeituoso. 1.3 A preterição do herdeiro pode ser sanada via Ação de Petição de Herança, disposta nos artigos 1.824 e 1.828 do Código Civil, com prazo prescricional decenal, conforme amplo entendimento jurisprudencial. Da mesma forma, a inclusão de terceiro como herdeiro, em violação a ordem de vocação hereditária, já recebeu tratamento jurídico idêntico no Colendo Superior de Justiça. Precedentes.
2. O réu foi reconhecido como meeiro e herdeiro da de cujus em Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem posterior à partilha, prejudicando a análise da questão no presente feito. Respeito à coisa julgada.
3. Cabível a partilha e comunicabilidade de imóvel doado em Programa de Assentamento de População de Baixa Renda pelo Distrito Federal, se à época da doação já existia a união estável entre as partes. Trata-se de exceção à regra estabelecida no artigo 1.659, I do Código Civil, em reconhecimento à Função Social da Propriedade e Direito à Moradia, positivados na Nossa Constituição Federal, porquanto a doação serviria ao núcleo familiar estabelecido no imóvel.
4. Qualquer nulidade da Ação de Partilha somente pode ser declarada caso exista prejuízo para a parte. E não se trata de prejuízo hipotético, mas factível e evidentemente comprovado nos autos. Isso porque o entendimento jurisprudencial converge para aplicar o Princípio Pas de Nullité Sans Grief, ocasião na qual, não havendo prejuízo à parte, não há de se falar em nulidade, caso contrário estar-se-ia prestigiando mais o processo, o formalismo, ao invés da finalidade almejada. Prejuízo não verificado. Partilha mantida.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, ainda que por fundamento diverso.